Tribunal: TJSP
Processo: 1000941-26.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – Reconhecimento de defeito de serviço e o ato ilícito da parte ré apelante, consistente nos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, porque decorrente de contratação que não obriga a parte autora, uma vez que a assinatura ali atribuída à parte autora é falsa, conforme apurado pelo laudo de perícia grafotécnica, acolhido,

Ementa:
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – Reconhecimento de defeito de serviço e o ato ilícito da parte ré apelante, consistente nos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, porque decorrente de contratação que não obriga a parte autora, uma vez que a assinatura ali atribuída à parte autora é falsa, conforme apurado pelo laudo de perícia grafotécnica, acolhido, por bem elaborado.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Caracterizado o defeito de serviço e o ato ilícito da parte ré apelante, consistente em indevido desconto de valores no benefício previdenciário da parte autora, em decorrência de operações fraudulentas, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da parte ré apelante na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANOS MORAIS - O desconto indevido de valores em benefício previdenciário constitui, por si só, fato ensejador de dano moral – Mantida a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral fixada na quantia de R$20.000,00, com incidência de correção monetária a partir da data do arbitramento.
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO– Na espécie, descabida a condenação do réu à devolução de valores em dobro, por aplicação do disposto nos art. 42, § único, do CDC, e 940, do CC, uma vez que não se vislumbra a existência de prova de má-fé da parte ré na cobrança, que justifique a condenação em dobro, mas sim a ocorrência de defeito de serviço, que acarretou os descontos indevidos, objeto do estorno do indébito, de forma simples.
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000941-26.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante BANCO CETELEM S/A, é apelada BERNARDETE BARALDI
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 35049
Apelação Cível no 1000941-26.2019.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo - 2a Vara Cível
Apelante: Banco Cetelem S/A
Apelado: Bernardete Baraldi (Justiça Gratuita)
DESCONTOS
INDEVIDOS
EM
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO Reconhecimento de defeito de
serviço e o ato ilícito da parte ré apelante, consistente
nos descontos efetuados no benefício previdenciário da
parte autora, porque decorrente de contratação que não
obriga a parte autora, uma vez que a assinatura ali
atribuída à parte autora é falsa, conforme apurado pelo
laudo de perícia grafotécnica, acolhido, por bem
elaborado.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Caracterizado o defeito
de serviço e o ato ilícito da parte ré apelante, consistente
em indevido desconto de valores no benefício
previdenciário da parte autora, em decorrência de
operações fraudulentas, e não configurada nenhuma
excludente
de
responsabilidade,
de
rigor,
o
reconhecimento da responsabilidade e a condenação da
parte ré apelante na obrigação de indenizar a parte autora
pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANOS MORAIS - O desconto indevido de valores em
benefício previdenciário constitui, por si só, fato
ensejador de dano moral Mantida a condenação do réu
ao pagamento de indenização por dano moral fixada na
quantia de R$20.000,00, com incidência de correção
monetária a partir da data do arbitramento.
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO Na espécie, descabida
a condenação do réu à devolução de valores em dobro,
por aplicação do disposto nos art. 42, § único, do CDC, e
940, do CC, uma vez que não se vislumbra a existência
de prova de má-fé da parte ré na cobrança, que justifique
a condenação em dobro, mas sim a ocorrência de defeito
de serviço, que acarretou os descontos indevidos, objeto
do estorno do indébito, de forma simples.
Recurso provido, em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 268/272,
acrescenta-se que a presente demanda foi julgada nos seguintes termos: “Ante o
exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE a ação, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, para declarar a falsidade do contrato de empréstimo consignado
(refinanciamento n.o 22.284509/14310), consubstanciado no documento de fls.
84/90, e, em consequência, a inexistência do contrato firmado entre as partes,
devendo as partes retornaram ao status quo ante. Condeno, ainda, o réu a restituir
em dobro à autora os valores que lhe foram cobrados indevidamente por força do
referido contrato, conforme descrito na inicial, devidamente atualizados desde os
desembolsos e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a
citação. Por fim, condeno o réu a indenizar à autora a quantia de R$ 20.000,00
(vinte mil reais) a título de danos morais, importância essa que deverá ser
devidamente corrigida a partir desta sentença e acrescida de juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês desde o evento danoso, ou seja, a data do primeiro
desconto indevido, nos termos das Súmulas 54 e 362 do Superior Tribunal de
Justiça. Como a autora decaiu de parte mínima dos pedidos, observada a Súmula
326 do Superior Tribunal de Justiça, condeno exclusivamente o réu ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez
por cento) sobre o valor da condenação devidamente atualizado. Atentem as partes
e desde já se considerem advertidas, que a oposição de embargos de declaração
fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, resultará na imposição da
multa prevista pelo artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, a qual não se
encontra abarcada pela gratuidade processual (art. 98, §4o, do CPC). Providencie a
serventia a extração de cópias dos autos e requisite-se a instauração de inquérito
policial para apurar a prática de eventual crime decorrente da falsificação da
assinatura no documento de fls. 84/90.”
Embargos de declaração acolhidos a fls. 278, “para
fazer constar no dispositivo da sentença embargada que da condenação de
restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, a ré deverá descontar a
quantia de R$ 209,54, devidamente atualizada e liberada em favor da autora,
conforme comprovante de fl. 91.”
Apelação da parte ré (fls. 280/287), sustentando que:
(a) “foi realizada pericia grafotécnica atestando fraude contratual, para surpresa do
recorrente, haja vista a semelhança entre as assinaturas contratuais em confronto
com a documentação do recorrido”; (b) “o preposto do Banco não possui a mesma
técnica que de um perito, não há que se em dolo do recorrente”; (c) “tem-se no
presente caso, a culpa exclusiva de terceiro, uma vez que o contrato foi celebrado
sem a manifestação de vontade da parte autora”; (d) “Tal condenação não pode ser
confirmada por esse Órgão Julgador, tendo em vista que o Judiciário deve coibir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enriquecimento sem causa”; (e) “em nenhum momento a parte apelante passou por
qualquer situação que ensejasse algum dano de cunho moral”.
O recurso foi processado, com apresentação de
resposta pela parte apelada (fls. 291/305), insistindo na manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte ré é que o recurso
seja provido, para reformar a r. sentença, a fim de julgar improcedentes todos os
pedidos da inicial.
2. Reforma-se, em parte, a r. sentença.
2.1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor
nas ações de reparação de danos por vítimas de acidente de consumo, como
acontece no caso dos autos, por envolver responsabilidade civil de fornecedor de
serviços, sendo, a propósito, desnecessário perquirir sobre a presença dos
elementos objetivos e subjetivos da relação de consumo, conforme orientação que
esse Relator passa a adotar.
Nesse sentido, a orientação: (a) do julgado, para
caso análogo, mas com inteira aplicação à espécie, extraído do site do Eg. STJ:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
CONSUMO.
EXPLOSÃO
DE
GARRAFA
PERFURANDO O OLHO ESQUERDO DO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL.
DEFEITO DO PRODUTO. ÔNUS DA PROVA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1 - Comerciante atingido em seu olho esquerdo pelos estilhaços de uma
garrafa de cerveja, que estourou em suas mãos quando a colocava em um
freezer, causando graves lesões. 2 - Enquadramento do comerciante, que é
vítima de um acidente de consumo, no conceito ampliado de consumidor
estabelecido pela regra do art. 17 do CDC ("bystander"). 3 - Reconhecimento
do nexo causal entre as lesões sofridas pelo consumidor e o estouro da garrafa de
cerveja. 4 - Ônus da prova da inexistência de defeito do produto atribuído pelo
legislador ao fabricante. 5 - Caracterização da violação à regra do inciso II do § 3o
do art. 12 do CDC. 6 - Recurso especial provido, julgando-se procedente a
demanda nos termos da sentença de primeiro grau.” (STJ-3a Turma, REsp
1288008/MG, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, v.u.,. j. 04/04/2013, DJe
11/04/2013, RSTJ vol. 230 p. 591, o destaque não consta do original); e (b) de
Bruno Miragem: “Note-se que, no caso da responsabilidade civil dos bancos,
tem prevalência a aplicação do CDC, não sendo necessário investigar a
presença dos elementos da relação de consumo, como se reclama na
disciplina dos contratos bancários. Explica-se: enquanto nos contratos
bancários, reclama-se a existência da relação de consumo, invocando o disposto
no art. 3o, § 2o, do CDC, quanto à quantificação da atividade bancária como
espécie do serviço objeto da relação de consumo, bem como no entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurisprudencial afirmado pela Súmula 297 do STJ, há de se fazer uma distinção É
preciso definir se, além de se tratar de relação contratual entre cliente e banco, o
cliente ostenta qualidade que lhe permita ser identificado como consumidor, seja
pela exegese do conceito de destinatário final (art. 2o), ou pela interpretação do art.
29, que autoriza a equiparação para fins de proteção contratual, atualmente
interpretado segundo exigência de demonstração de vulnerabilidade in concreto,
de subordinação entre o cliente e o banco. Outra coisa é a relação jurídica que
resulta da imputação de responsabilidade pelo dever de indenizar. Isso
porque, aqui, a hipótese de equiparação a consumidor, seja de quem não é
cliente do banco, ou sendo cliente, não se considera destinatário final ou
vulnerável (uma grande sociedade empresária, por exemplo), decorre de
mera constatação fática de que se trata de vítima de um dano cuja
responsabilidade é do fornecedor. Em outros termos: enquanto em matéria
contratual permite-se investigar a qualidade subjetiva do cliente bancário
para efeito de promover sua equiparação a consumidor por força do art. 17
do CDC, sob o fundamento de que se trata de pessoa exposta aos riscos de
mercado de consumo, e, em especial da atividade desenvolvida pelo banco.
Assim, por exemplo, não se cogita de questionar a aplicação odo CDC nos
danos causados, seja a clientes pessoas físicas ou grandes sociedades
empresárias, pela informações levadas indevidamente a registro pela
instituição financeira em bancos de dados restritivos de crédito, ou pelo
protesto indevido de título. (...) Naquilo que diga respeito diretamente à
prestação de serviços bancários, contudo, no âmbito da atividade título da
instituição financeira (art. 17 da Lei 4.595/1694), a aplicação do CDC é
impositiva, inclusive, pela equiparação das vítimas.” (“Direito Bancário”, RT,
2013, SP, p.488/469, o destaque não consta do original).
2.2. A instituição financeira responde objetivamente
pelos danos causados, em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com
relação com os próprios riscos da atividade bancária, em razão do disposto no art.
14, do CDC.
“Como é sabido, para que se configure a obrigação
de indenizar, indispensável que estejam presentes os três requisitos ensejadores da
mesma, quais sejam: (i) o ato ilícito, (ii) o dano experimentado pela vítima e (iii)
o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta ilícita. Nesse sentido, de se
notar que o CDC aplica-se às instituições financeiras conforme a Súmula n.° 297
do STJ. Portanto, a responsabilidade dos bancos, pelos danos causados aos seus
clientes, é objetiva, isto é, independentemente da existência de ato culposo,
conforme dispõe o art. 14, caput, do CDC. Assim, a responsabilidade do recorrido
prescinde de culpa sua, satisfazendo-se apenas com o dano e o nexo de
causalidade. Em relação ao nexo de causalidade, o próprio CDC estabelece no
inciso II, do § 3o, do art. 14, do CDC, determinadas situações aptas a excluir o
nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano causado ao consumidor, quais
sejam: a culpa exclusiva do consumidor ou a culpa de terceiro.” (STJ-3a Turma,
REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
323).
“O
ônus
da
prova
das
excludentes
da
responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3o, do CDC, é
do fornecedor, por força do art. 12, § 3o, também do CDC.” (STJ-3a Turma, REsp
685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).
“A inversão do ônus da prova pode decorrer
diretamente da própria lei (ope legis), quando a comprovação de um fato, que
normalmente seria encargo de uma parte, é atribuída, pela própria lei, à outra
parte. No caso da responsabilidade civil por acidentes de consumo, o legislador
atribuiu expressamente ao fornecedor o ônus de comprovar todas as causas de
exclusão da responsabilidade civil, que foram elencadas pelos arts. 12 e 14, em
seus respectivos §§3o, do CDC. Nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima, fato
de terceiro ou de não-colocação do produto no mercado, essa distribuição do
encargo probatório acompanhou o sistema tradicional estabelecido pelo art. 333,
II, do Código de Processo Civil. O legislador, todavia, atribuiu também ao
fornecedor o ônus de comprovar a inexistência de defeito do produto ou do
serviço. Normalmente, o defeito, como fato constitutivo do direito do demandado,
deveria ser demonstrado pelo consumidor lesado, como autor da ação
indenizatória. O CDC, em seu art. 12, §3o, II, e em seu art. 14, §3o, I, deixa
expresso que compete ao fornecedor o ônus de comprovar a inexistência de
defeito no produto ou no serviço. Essa modificação na distribuição dos encargos
probatórios pela própria lei é o que se denomina de inversão ope legis do ônus da
prova”. (Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, “Responsabilidade Civil no Código
do Consumidor e a Defesa do Fornecedor”, 3a ed., Saraiva, 2010, SP, p. 355/356).
2.3.
As
instituições
financeiras
respondem
objetivamente por danos causados por terceiros, nas hipóteses de fraude ou
utilização de documentos falsos, inclusive nos casos de golpe em que o fraudador
troca o cartão eletrônico do correntista, nos locais utilizados na prestação dos
serviços bancários, o que compreende não só as agências e estacionamentos a ela
vinculados, mas também caixas eletrônicos em terminais de autoatendimento
ainda que localizados fora das agências, visto que os ilícitos em questão
configuram fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco do
empreendimento e, consequentemente, não têm o condão de excluir a
responsabilidade da instituição financeira pelos danos em questão.
Nesse sentido, quanto à responsabilidade da
instituição financeira pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por
terceiro, inclusive nos casos de golpe em que o fraudador troca o cartão eletrônico
do correntista, adota-se a orientação: (a) do julgado da Eg. 2a Seção do STJ, no
julgamento do REsp 1.199.782 PR, relatado pelo Min. Luis Felipe Salomão,
efetivado nos termos do art. 543-C, do CPC/1973, visando unificar o
entendimento e orientar a solução de recursos repetitivos, que se reproduz:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JULGAMENTO
PELA
SISTEMÁTICA
DO
ART.
543-C
DO
CPC.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS
CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO
EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições
bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou
delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-
corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de
documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do
empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial
provido” (o destaque não consta do original); e (b) dos julgados extraídos do site
deste Eg. Tribunal de Justiça: (b.1) “Ação indenizatória por danos materiais e
morais
Golpe da troca do cartão por fraudador no interior do
estabelecimento bancário Realização de saques indevidos de conta corrente,
decorrente de abordagem de correntista por fraudador, em caixa eletrônico
de autoatendimento Aplicação do CDC (súmula 297 do STJ) Culpa
objetiva do Banco prestador de serviço bancário (art. 14 CDC) por não coibir
a ação criminosa de estelionatário que aborda correntista em caixa eletrônico
na agência e efetua movimentações bancárias com cartão magnético

Súmula 479 do STJ - Matéria pacificada pelo julgamento do Recurso
Especial no 1.199.782/PR, com base no artigo 543-C do Código de Processo
Civil Danos materiais comprovados - Devolução dos valores indevidamente
sacados por falsário O esvaziamento da conta com diversos saques ilícitos
acarretam dano moral Valor da indenização arbitrado em consonância com a
razoabilidade e proporcionalidade Recurso negado”. (13a Câmara de Direito
Privado, Apel. Cível no 0011452-02.2011.8.26.0655, rel. Des. Francisco
Giaquinto, v.u., j. 06.07.2015, o destaque não consta do original); e (b.2)
“RESPONSABILIDADE CIVIL Dano moral Golpe sofrido pelo cliente na
fila do caixa eletrônico Troca do cartão por terceiro Saques indevidos em
sua conta corrente Dever do banco de zelar pela segurança não só dos
estabelecimentos, mas também dos caixas eletrônicos Responsabilidade
objetiva Manutenção do valor fixado na r. sentença em R$ 10.000,00 (dez mil
reais) Recurso improvido. RESPONSABILIDADE CIVIL Dano material
Devolução do valor sacado, devidamente corrigido Recurso improvido”. (23a
Câmara de Direito Privado, Apel. Cível no 1004570-29.2014.8.26.0161, rel. Des.
J.B. Franco de Godoy, v.u., j. 24.06.2015, o destaque não consta do original).
2.4. Em ações declaratórias negativas, em que o
consumidor nega a contratação de serviço cobrado ou alega indevida inscrição de
débito em cadastro de inadimplente, por não reconhecimento da existência da
dívida, em razão de contrato bancário celebrado entre ele e a instituição financeira
ré, incumbe a esta provar a existência e a origem do débito, cuja exigibilidade é
impugnada pelo correntista, ou seja, do fato constitutivo da dívida por ele cobrada,
seja por envolver fato negativo (art. 373, II, do CPC/2015, correspondente ao art.
333, II, do CPC/1973), sendo difícil a produção de tal prova pela parte autora, seja
por força do disposto nos arts. 6o, VIII, e 14, caput, do CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, a orientação de Ernane Fidélis dos
Santos: “A idéia de constitutividade, impedimento, modificação ou extinção
do direito mantém-se com a mesma característica e, dependendo do fato sobe
que vai atuar a prova, pode, no processo, não coincidir com a posição da
parte que dele tem o ônus. O autor faz cobrança contra o réu. O réu alega que
pagou ao mandatário do autor: deverá prová-lo. O autor, não negando o
pagamento nem a existência do mandato, alega, contudo, sua revogação com
ciência real ou presumida do réu. Não há dúvida de que o último fato alegado é
impeditivo com relação a um direito do réu, competindo a prova, portanto, ao
autor. Interessante, pois, observar que qualquer fato relacionado com o direito se
enquadra na classificação geral, independentemente da relação jurídica a que se
refira, comportando cada qual, de per si, a aplicação da teoria do ônus da prova,
quando for o caso. Quando o fato for um só, como por exemplo, prova da
propriedade imóvel pelo registro, quem alega sua existência, prova-o, juntando a
certidão respectiva, mas quando para se chegar a uma conclusão vários fatos são
questionados, cada qual tem a sua disciplina do ônus da prova. É a hipótese acima,
por exemplo, de o réu alegar pagamento a mandatário, com o autor alegando
revogação de mandato. A regra que impera mesmo no processo é a de que
“quem alega o fato deve prová-lo”. O fato será constitutivo, impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito, não importando a posição das partes.
Desde que haja a afirmação da existência ou inexistência do fato, de onde se
extrai a situação, circunstância ou direito a favorecer quem alega, dele é o
ônus da prova. Durante certo tempo vigorou o princípio da negativa non sunt
probanda, que cede lugar, agora, ao princípio mais abrangente e mais lógico
de quem alega a constituição, impedimento, extinção ou modificação de
direito deve prová-los, sem a preocupação do posicionamento das partes e
com a questão das negativas. Se paira incerteza sobre a servidão entre prédios e
o proprietário do que seria serviente pretende declaração de sua inexistência,
mesmo sendo autor, ao réu incumbe o ônus da prova contrária, isto é, provar a
servidão, já que ela se refere a fato constitutivo de direito a favorecê-lo, Na ação
onde se pleiteia a declaração de negativa de dívida, o autor nada deve provar.
O fato constitutivo é o crédito e o ônus da prova, nesse caso, reverte-se para o
credor, que é réu. Atribuição do ônus da prova, por outro lado, não tem nenhuma
vinculação necessária de quem será o benefício, se o fato for provado, ou seja, se
for o autor quem produziu a prova, cujo ônus seria do réu, como o pagamento da
divida por exemplo, o juiz decidirá em benefício do réu (art. 371). Em
determinadas situações, o juiz lança mão de critério subsidiário da verdade real,
usando-se do ônus da prova, mas para atribui-lo à parte a quem foi desfavorece o
juízo de maior probabilidade. Quer-se provar que o cidadão não foi ao serviço em
determinado dia, mas há dúvida sobre o fato. Sabe-se, contudo, que dos trinta dias
do mês, faltou ele vinte e cinco. Mesmo que a prova de falta pertença à outra
parte, já há probabilidade maior a lhe favorecer, de forma tal que o empregado não
posse ser desincumbido de prova o comparecimento. O juízo de maior
probabilidade se mantém em estreita ligação com as regras de experiência (art.
375), aplicáveis de acordo com o quod plerumque fit” (“Manual de Direito
Processual Civil Processo de Conhecimento”, vol 1, 16a ed., Saraiva, 2017, SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
p. 706/707, o destaque não consta do original).
Nesse sentido, quanto à inversão do ônus da prova,
nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, a orientação de Humberto Theodoro Júnior:
“Para demandas intentadas no âmbito das relações de consumo existe regra
especial que autoriza, em certos casos, a inversão do ônus da prova transferindo-o
do autor (consumidor) para o réu (fornecedor) (art. 6o, VIII, do CDC). Não se
pode, todavia, entender que o consumidor tenha sido totalmente liberado do
encargo de provar o fato constitutivo do seu direito, nem de que a inversão
especial do CDC ocorra sempre, e de maneira automática, nas relações de
consumo. Em primeiro lugar, a lei tutelar do consumidor condiciona a
inversão a determinados requisitos (verossimilhança das alegações ou
hipossuficiência do consumidor), que haverão de ser aferidos pelo juiz para a
concessão do excepcional benefício legal. Em segundo lugar, não se pode
cogitar de verossimilhança de um fato ou da hipossuficiência da parte para
prová-lo sem que haja um suporte probatório mínimo sobre o qual o juiz
possa deliberar para definir o cabimento, ou não, da inversão do ônus da
prova. Ao réu, segundo a melhor percepção do espírito da lei consumerista,
competirá provar, por força da regra sub examine [refere-se ao art. 6o, VIII, do
CDC], não o fato constitutivo do direito do consumidor, mas aquilo que possa
excluir o fato da esfera da responsabilidade, diante do quadro evidenciado no
processo, como, v.g., o caso fortuito, a culpa exclusiva da vítima, a falta de nexo
entre o resultado danoso e o produto consumidor etc. Se, entretanto, o autor não
tiver trazido ao processo qualquer prova do dano que afirma ter sofrido e nem
mesmo elementos indiciários do nexo entre esse dano e o produto ou serviço
prestado pelo fornecedor demandado, impossível será realizar o juízo que o art. 6o,
VIII, do CPC, exige do magistrado para carrear o ônus da prova ao réu. Sem
prova alguma, por exemplo, da ocorrência do fato constitutivo do direito do
consumidor (autor), seria diabólico exigir do fornecedor (réu) a prova
negativa do fato passado fora de sua área de conhecimento e controle. Estar-
se-ia, na verdade, a impor prova impossível, a pretexto de inversão do onus
probandi, o que repugna à garantia do devido processo legal, com as
características do contraditório e ampla defesa. O sistema do art. 6o, VIII, do
CDC só se compatibiliza com as garantias democráticas do processo se entendido
como critério de apreciação das provas pelo menos indiciárias, disponíveis no
processo. Não pode ser aplicado a partir do nada. (...)” (“Curso de Direito
Processual Civil Teoria Geral do Direito Processual Civil - Processo de
Conhecimento Procedimento Comum”, vol. I, 56a ed., Forense, 2015, RJ, p.
896/897, item 669, o destaque não consta do original).
Nesse sentido, quanto à distribuição do ônus da
prova, objeto do art. 333, do CPC/1973, com correspondência com o art. 373, do
CPC/2105, em ação declaratória negativa, a orientação: (a) dos julgados do Eg.
STJ extraídos do respectivo site proferidos na vigência do CPC/1973: (a.1)
“DECISÃO (...) O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o
entendimento preconizado por esta Corte no sentido de que, nas ações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
declaratórias negativas, cabe à parte adversa a comprovação do ato ou fato
negado pelo autor. Nesse sentido: "PROCESSO CIVIL. ÔNUS DA PROVA.
FATO AFIRMADO PELO AUTOR E CONFESSADO PELO RÉU.
DESNECESSIDADE DE PROVA. CPC, ARTS. 333 E 334. PRECEDENTES.
RECURSO DESACOLHIDO. I - Em regra, o ônus da prova incumbe a quem
alega o fato, sendo desnecessário provar os fatos afirmados por uma parte e
confessados pela parte contrária, sendo igualmente certo, até porque
proclamado pela lei, que, salvo nas declaratórias negativas, ao autor cabe a
prova dos fatos constitutivos, e ao réu a prova dos fatos extintivos,
impeditivos ou modificativos. II - Tendo o acórdão concluído pela suficiência
das provas dos autos para julgar procedente o pedido, o reexame do conjunto
probatório resta vedado a esta instância especial, a teor do enunciado no 7 da
súmula/STJ." (REsp 161.629/ES, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO
TEIXEIRA, DJ 21.02.2000) Nego provimento ao agravo.”(Ag 650254/MG, rel.
Min. Fernando Gonçalves, data da publicação: 21/09/2007, o destaque não consta
do original); e (a.2) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
PROTESTO DE DUPLICATA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
SUBJACENTE AO TÍTULO. ÔNUS DA PROVA. PROVA NEGATIVA.
IMPOSSIBILIDADE MATERIAL. I. Tratando-se de alegação de inexistência
de relação jurídica ensejadora da emissão do título protestado, impossível
impor-se o ônus de prová-la ao autor, sob pena de determinar-se prova
negativa, mesmo porque basta ao réu, que protestou referida cártula, no caso
duplicata, demonstrar que sua emissão funda-se em efetiva entrega de
mercadoria ou serviços, cuja prova é perfeitamente viável. Precedentes. II.
Recurso especial conhecido e provido.” (STJ-4a Turma, REsp 763033/PR, rel.
Min. Aldir Passarinho Junior, v.u., j. 25/05/2010, DJe 22/06/2010, o destaque não
consta do original).
É de se reconhecer que: (a) compete à instituição
financeira manter toda a documentação relativa à sua atividade, enquanto não
operar a prescrição e a decadência em relação aos atos nela consignados; e (b) a
presença do requisito da hipossuficiência prevista no art. 6o, VIII, do CDC, para a
inversão do ônus da prova, em demandas que envolvam mecanismos de segurança
utilizados por instituição financeira.
Nesse sentido, a orientação: (a) dos julgados do Eg.
STJ extraídos do respectivo site: (a.1) “Direito processual civil. Ação de
indenização. Saques sucessivos em conta corrente. Negativa de autoria do
correntista. Inversão do ônus da prova. - É plenamente viável a inversão do
ônus da prova (art. 333, II do CPC) na ocorrência de saques indevidos de
contas-correntes, competindo ao banco (réu da ação de indenização) o ônus
de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do
autor. - Incumbe ao banco demonstrar, por meios idôneos, a inexistência ou
impossibilidade de fraude, tendo em vista a notoriedade do reconhecimento
da possibilidade de violação do sistema eletrônico de saque por meio de
cartão bancário e/ou senha. - Se foi o cliente que retirou o dinheiro, compete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao banco estar munido de instrumentos tecnológicos seguros para provar de
forma inegável tal ocorrência. Recurso especial parcialmente conhecido, mas
não provido.” (STJ-3a Turma, REsp 727843/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j.
15/12/2005, DJ 01/02/2006 p. 553 RDDP vol. 40 p. 145, o destaque não consta do
original); e (a.2) "Consumidor. Saque indevido em conta corrente. Cartão
bancário. Responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Inversão do
ônus da prova. - Debate referente ao ônus de provar a autoria de saque em
conta corrente, efetuado mediante cartão bancário, quando o correntista,
apesar de deter a guarda do cartão, nega a autoria dos saques. - Reconhecida
a possibilidade de violação do sistema eletrônico e, tratando-se de sistema
próprio das instituições financeiras, ocorrendo retirada de numerário da
conta corrente do cliente, não reconhecida por este, impõe-se o
reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço,
somente passível de ser ilidida nas hipóteses do § 3o do art. 14 do CDC. -
Inversão do ônus da prova igualmente facultada, tanto pela hipossuficiência
do consumidor, quanto pela verossimilhança das alegações de suas alegações
de que não efetuara o saque em sua conta corrente. Recurso não conhecido.”
(STJ-3a Turma, REsp 557030/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 16/12/2004,
DJ 01/02/2005 p. 542 RSTJ vol. 191 p. 301, o destaque não consta do original); e
(b) de Luiz Paulo da Silva Araújo Filho: “Assim, por exemplo, em ações nas
quais alegue o consumidor que houve saques irregulares em sua conta corrente ou
em sua caderneta de poupança, e o banco conteste afirmando que os saques foram
feitos por cartão magnético, decerto do cliente. O tema tem sido frequentemente
analisado pela jurisprudência à luz da inversão do ônus da prova, em bora, a
rigor, devesse ser tratado como simples alegação de defeito do serviço, desde
que devidamente interpretada a expressão 'quando não fornece a segurança
[neste caso patrimonial] que o consumidor dele pode esperar, constante do
§1o do art. 14 do CDC, hipótese em que, para não ser responsabilizado,
competiria ao banco provar que 'o defeito inexiste' (v. o §3o, I, do art. 14).
Seja como for, também é admissível a inversão do ônus da prova, porque há
notícias de saques efetuados com cartões 'clonados', além de outras falcatruas
na realização de saques fraudulentos, sendo a alegação do consumidor,
portanto, verossímil. Mesmo que não se considerasse verossímil a alegação, a
hipossuficiência do consumidor é manifesta, porque não se pode negar a sua
inferioridade, uma vez que não tem ele acesso aos conhecimentos técnicos do
projeto ou do processo utilizado na execução do serviço, nem tem condições,
ele mesmo, de tomar as medidas necessárias para evitar esse tipo de
incidente, como poderia fazê-lo o banqueiro. Dessa forma, deve o juiz inverter
o ônus da prova em benefício do consumidor, se não entender, simplesmente, que
compete ao banco provar que o defeito na prestação do serviço não existiu. Não
procederia, neste, eventual alegação do banco de que a prova lhe é
impossível, ou extremamente difícil, porque para garantir ao cliente a
segurança que do serviço se poderia esperar, e para assumir os riscos da
atividade econômica, competiria ao banco tomar todas as medidas de
controle possíveis. Nos Estados Unidos, verbi gratia, há anos os 'caixas
eletrônicos' ou 'bancos 24 horas' são equipados com câmeras de filmagem ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
máquinas fotográficas, que registram as imagens durante o funcionamento
ou a intervalos de segundos. Do consumidor, em qualquer caso, é que não se
pode exigir a prova diabólica de que não sacou o dinheiro”. (“Comentários ao
Código de Defesa do Consumidor”, 2a ed., Saraiva, 2009, SP, p. 15/16, o destaque
não consta do original).
Na espécie, presente também o requisito da
hipossuficiência prevista no art. 6o, VIII, do CDC, para a inversão do ônus da
prova, visto que o consumidor desconhece os mecanismos de segurança utilizados
pelo banco.
Ademais, é de se ver que compete à instituição
financeira ré manter toda a documentação relativa à sua atividade, por imposição
legal, enquanto não operar a prescrição e a decadência em relação aos atos nela
consignados.
2.5. Reconhece-se o defeito de serviço e o ato ilícito
da parte ré apelante, consistente nos descontos efetuados no benefício
previdenciário da parte autora, porque decorrente de contratação que não obriga a
parte autora, uma vez que a assinatura ali atribuída à parte autora é falsa, conforme
apurado pelo laudo de perícia grafotécnica, acolhido, por bem elaborado.
Diante das alegações das partes e da prova constante
dos autos, reconhece-se que: (a) a parte autora sustenta em sua exordial que recebe
benefício previdenciário do INSS (fls. 02) e que se surpreendeu ao descobrir que a
parte ré vem efetuando descontos em seu benefício previdenciário referentes a
contrato de cartão de crédito consignado (fls. 03), afirmando que nunca fizera tal
pactuação e que a assinatura constante do instrumento contratual é falsa (fls. 05);
(b) a parte ré alega em sua contestação que “a parte autora foi informada de todas
as condições contratuais e, tendo aceitado, preencheu proposta que foi avaliada
pelo Banco e aprovada, sendo certo que o contrato assinado evidencia sua
manifestação de vontade” (fls. 66) e que “não há desta forma, qualquer conduta
ilícita praticada pela parte ré” (fls. 69); e (c) a assinatura atribuída à parte autora
na adesão em questão é falsa, conforme apurado no laudo pericial (fls. 233/255),
que deve ser acolhido, por bem elaborado, visto que sequer foi impugnado por
profissional com conhecimento técnico especializado na área de grafotecnia, nem
infirmado pela prova constante dos autos.
Contratos, com assinaturas falsas ou com assinaturas
contestadas, sem comprovação da veracidade delas, não podem obrigar o
impugnante da assinatura.
É de se ver que: (a) “Se o documento não estiver
assinado pelo interessado não constituirá sequer começo de prova por escrito.”
(Washington de Barros Monteiro, "Curso de Direito Civil - Parte Geral", vol. 1,
15a ed., Saraiva, 1977, SP, p. 252); (b) “A declaração de vontade é elemento
essencial do negócio jurídico. É seu pressuposto. Quando não existir pelo menos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aparência de declaração de vontade, não podemos sequer falar de negócio jurídico.
A vontade, sua declaração, além de condição de validade, constitui elemento do
próprio conceito e, portanto, da própria existência do negócio jurídico” (Sílvio de
Salvo Venosa, “Direito Civil Parte Geral”, vol. I, 5a ed., Atlas, 2005, SP, p.
397); e (c) “Os direito do portador explica Magarino Torres regulam-se pela
sua boa ou má-fé. Incumbe ao devedor, para se exonerar ou restabelecer a própria
obrigação, a prova do vício; e ao portador, a de sua boa-fé, para que valha o
escrito impugnado. Essa diversidade de tratamento não vigora, entretanto, quando
estiver em causa a falsidade da própria assinatura do obriga, pois sendo este o
requisito primordial da obrigação ou elemento exteriorizador da intenção de se
obrigar, a sua falsidade induz não apenas a nulidade, mas a inexistência do ato
cambiário sobre o qual incidiu o falso. Nessas condições, a defesa executiva da
vítima não fica limitada a má-fé do seu demandante, estendendo-se erga omnes
mesmo ao portador de boa-fé. Daí afirmar-se que o devedor pode alegar a
falsidade do título cambiário mesmo contra terceiro portador de boa-fé. Provada a
falsidade do título desaparece a responsabilidade cambiaria.” (Eg. 4a Câmara do
extinto Primeiro Tribunal de Alçada Civil, rel. Des. Jose Bedran, in JTACP-RT
109/215).
Ademais, a parte ré fornecedora de serviços
responde por danos causados por terceiros, nas hipóteses de fraude ou utilização
de documentos falsos, visto que os ilícitos em questão configuram fortuito interno,
porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento e, consequentemente,
não têm o condão de excluir a responsabilidade da parte ré pelos danos em
questão.
Nesse sentido, em casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal
de Justiça: (a) “AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA - FRAUDE -
DANO MORAL - TELEFONIA Contratação fraudulenta de serviços de
telefonia por terceiro - Exclusão da responsabilidade do fornecedor apenas
nas hipóteses do § 3o do art. 14 do CDC, não ocorrentes no caso em tela -
Aplicação da teoria do risco profissional - Risco da própria atividade da ré,
risco consagrado também pela doutrina nacional para assegurar a reparação
de prejuízos que possa causar aos usuários dos seus serviços - Fraude
perpetrada que gerou perturbação emocional, transtornos e aborrecimentos,
passíveis de indenização - Falha na prestação de serviços - Dano moral
configurado diante do acervo probatório Valor da condenação fixado em R$
5.000,00 - RECURSO PROVIDO.” (23a Câmara de Direito Privado, Apelação
1011027-08.2016.8.26.0032, rel. Des. Sérgio Shimura, v.u., j. 02/08/2017, o
destaque não consta do original); (b) “(...) DANO MORAL - Débito Automático
em conta corrente Contratação inexistente Fraude Não observância do banco
em permitir os débitos sem autorização do correntista - Inobservância da
empresa que firmou contrato sem a devida verificação dos dados
Responsabilidade solidária do estabelecimento comercial e do banco
Existência de dano moral passível de indenização - Relação de Consumo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reconhecida - Incidência dos artigos 7o, 12 e 14, todos do CDC: - Havendo
débito automático em conta corrente não autorizada pelo correntista,
responde solidariamente pelos danos a ele causados, independentemente de
culpa, a empresa fornecedora dos serviços que manteve relação direta com o
terceiro fraudador e a instituição bancária mantenedora da conta corrente, à
luz dos artigos 7o, 12 e 14o, todos do Código de Defesa do Consumidor. (...)
RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA,
NÃO
PROVIDO.”
(13a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
0031198-28.2012.8.26.0554, rel. Des. Nelson Jorge Júnior, v.u., j. 16/05/2016, o
destaque não consta do original); e (c) “APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA
C.C. INDENIZATÓRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA
HABILITAÇÃO FRAUDULENTA DE LINHA TELEFÔNICA - FALHA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS
DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO
DÉBITO
AUTOMÁTICO
QUE
ACARRETOU
O
BLOQUEIO
DOS
GANHOS
SALARIAIS
DO
CONSUMIDOR POR MAIS DE NOVE MESES - DANO MORAL
CARACTERIZADO - Cumpre à empresa prestadora o dever de zelar pela
segurança dos serviços que oferece ao mercado, adotando todas as medidas
cabíveis para verificar a autenticidade dos dados fornecidos no momento da
contratação, bem como a identidade do contratante, uma vez que a
ocorrência de fraudes consiste em risco típico da atividade desempenhada
Majoração do quantum indenizatório Indenização no montante de R$15.000,00
Incidência de juros moratórios a partir do ato de citação Art. 405 do CC e 219 do
CPC - Negado provimento ao apelo da ré e apelo do autor parcialmente provido.”
(25a Câmara de Direito Privado, Apelação 9124896-50.2009.8.26.0000, rel. Des.
Hugo Crepaldi, v.u., j. 24/10/2012, o destaque não consta do original).
Quanto a essa questão, ausente argumento hábil das
partes apelantes para demonstrar o desacerto do r. ato judicial recorrido, para
evitar inútil tautologia e como autoriza o art. 252, do RITJ, adota-se a
fundamentação da r. sentença recorrida, como razão de decidir e que se transcreve:
“(...) Conforme se verifica dos autos, a autora alegou que jamais
assinou o contrato de empréstimo consignado (refinanciamento n.o
22.284509/14310 fls. 84/90), pois, teria sido vítima de fraude, uma
vez que não contratou qualquer empréstimo junto ao réu.
Ora, o contrato é o negócio jurídico bilateral ou plurilateral que visa
a criação, modificação ou extinção de direitos e deveres de caráter
patrimonial.
Logo, o contrato só se forma com o acordo de vontades.
Dessa forma, a manifestação de vontade de ambos os contratantes é
elemento essencial para que o contrato exista.
Portanto, sem manifestação de vontade válida o contrato é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inexistente.
Posto isso, a prova pericial grafotécnica produzida nos autos
concluiu de forma categórica que: “A assinatura em nome de
Bernadete Baraldi que figura na Cédula Crédito Bancário com
Pagamento por Consignação em Folha, peça de exame motivo
pericial, é falsa.” (fl. 233).
Assim, o contrato de empréstimo consignado (refinanciamento n.o
22.284509/14310 fls. 84/90), deve ser considerado inexistente por
absoluta falta de manifestação válida de vontade da autora, isto é,
elemento fático imprescindível para a existência desse tipo de
negócio jurídico.”
Observa-se que: (a) nos termos do art. 252, do
Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça que estabelece: “Nos recursos,
em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quanto, suficientemente motivada, houver de mantê-la”; e (b) “É
predominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em
reconhecer a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de
valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum.” (STJ-2a
Nenhuma
prova
produzida
permite
o
reconhecimento da culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva ou parcial da
parte autora, nem mesmo a ocorrência de caso fortuito ou força maior, para excluir
a responsabilidade da parte ré apelante.
Em consequência, de rigor, o reconhecimento de que
o contrato de mútuo bancário objeto da ação não obriga a parte autora, porque
falta prova da veracidade da respectiva assinatura ali aposta e, consequentemente,
da inexigibilidade da dívida em questão e da ilicitude dos descontos em benefício
previdenciário.
Quanto ao reconhecimento de que contrato com
assinatura falsa não obriga a quem ela à atribuída, a orientação dos seguintes
julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a) “Embargos à
execução. Contrato particular de compromisso de venda e compra de imóvel.
Falsidade da assinatura do compromissário-vendedor Silvio. Ato inexistente
em relação a ele. Extinção por ilegitimidade passiva. Aplicação da mesma
solução à embargante Elisangela, esposa de Silvio, pois ela não é coproprietária,
tampouco vendedora do imóvel litigioso, assinando como anuente/ interveniente,
nos termos do art. 1.647, I, do CC. Deserção afastada. Recurso adesivo
desprovido. Provido o recurso principal.” (13a Câmara de Direito
Privado, Apelação 0003104-16.2009.8.26.0218, rel. Des. Cauduro Padin, j.
06/11/2013, o destaque não consta do original); e (b) “Negócio jurídico
inexistente (constituição de sociedade empresária mediante contrato falso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
utilizando dados de pessoas que não manifestaram vontade de serem sócios,
mediante falsidade de assinaturas e documentos) - O ato inexistente é,
segundo os doutos, um nada e, sendo vazio, não produz efeito algum,
dispensando prévia declaração de nulidade para que se fulmine um dos
efeitos obtidos pela inexistência (o arquivamento do contrato falso na JUCESP) -
Necessidade de cancelar o registro da sociedade por constituir decisão que atende
aos interesses da segurança e publicidade do registro e para proteger terceiros dos
danos da empresa fantasma Provimento, em parte.” (4a Câmara de Direito
Privado, Apelação
0602766-37.2008.8.26.0053, rel. Des. Enio Zuliani, j.
26/08/2010, o destaque não consta do original).
2.6. Caracterizado o defeito de serviço e o ato ilícito
da parte ré apelante, consistente em indevido desconto de valores no benefício
previdenciário da parte autora, em decorrência de operações fraudulentas, e não
configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento
da responsabilidade e a condenação da parte ré apelante na obrigação de indenizar
a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
2.7. Mantém-se a condenação do réu ao pagamento
de indenização por dano moral fixada na quantia de R$20.000,00, com incidência
de correção monetária a partir da data do arbitramento.
2.7.1. O desconto indevido de valores em benefício
previdenciário constitui, por si só, fato ensejador de dano moral.
“Está assentado na jurisprudência da Corte que "não
há que se falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a
dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. Provado assim o fato,
impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo
Civil” (STJ-3a Turma, REsp 204786/SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, v.u., j. 07.12.1999, DJ 12.01.1999, JBCC vol. 188 p. 249, conforme site
do Eg. STJ).
Especificamente,
no
que
concerne
ao
reconhecimento de que o desconto indevido de valores em benefício
previdenciário, por si só, basta para demonstrar o dano moral, adota-se a
orientação dos seguintes julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de Justiça:
(a) “DANO MORAL. Prejuízo suportado pela autora que teve indevido
desconto, em beneficio percebido perante o INSS, de valores relativos a
contrato de empréstimo que não celebrou com o Banco réu. Dano moral
existente. Fatos que não configuram mero dissabor. Sentença mantida.
Recurso não provido” (TJ/5a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível no
642224-4/9-00, rel. Des. Roberto Mac Cracken, v.u., j. 10.06.2009); e (b) “DANO
MORAL
Descontos indevidos em beneficio previdenciário - Contrato de
empréstimo firmado por terceiro em nome do aposentado mediante uso de
documentos falsificados - Fraude confessada pela instituição financeira mutuante -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ônus da apelada de demonstrar que a assinatura lançada no documento de
financiamento proveio da pessoa indicada nos documentos apresentados - Falta de
prova da adoção das normas mínimas de segurança - Evidência da falta de zelo da
instituição bancária quanto à apuração da veracidade dos documentos e
informações que lhe eram apresentadas pelo falsário - Culpa do banco
caracterizada - Suficiência dos descontos indevidos para configuração do dano
moral Fixação da verba indenizatória levando-se em consideração da idade (60
anos) e idoneidade do apelante, o fato de a recorrida ter sido também vítima de
estelionato e, ainda, que cancelou o contrato e suspendeu os descontos assim que
constatada a fraude Dano moral arbitrado em cinco vezes o valor global dos
descontos efetuados Indenizatória procedente Apelação provida para esse fim”
(TJ/19a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível no 991.07.049112-0, rel. Des.
Ricardo Negrão, v.u., j. 28.09.2010, o destaque não consta do original).
2.7.2. Quanto à quantificação da indenização por
danos morais, adota-se a seguinte orientação: (a) O arbitramento de indenização
por dano moral reconhecido deve considerar a condição pessoal e econômica do
autor, a potencialidade do patrimônio do réu, bem como as finalidades
sancionadora e reparadora da indenização, mostrando-se justa e equilibrada a
compensação pelo dano experimentado, sem implicar em enriquecimento sem
causa do lesado; e (b) “A fixação do valor da indenização, devida a título de danos
morais, não fica adstrita aos critérios do Código Brasileiro de Telecomunicações”
(STJ-4a Turma, AgRg no Ag 627816/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j.
03/02/2005, DJ 07.03.2005 p. 276, , conforme site do Eg. STJ).
2.7.3. “Quanto ao emprego do salário mínimo como
critério de indexação do valor da indenização, o recurso merece parcial acolhida.
Reproduzo, por esclarecedora, a ementa do RE 409.427-AgR, Relator Ministro
Carlos Velloso: "CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO: SALÁRIO-MÍNIMO.
C.F., art. 7o, IV. I. - Indenização vinculada ao salário-mínimo: impossibilidade.
C.F., art. 7o, IV. O que a Constituição veda -- art. 7o, IV -- é a fixação do quantum
da indenização em múltiplo de salários-mínimos. STF, RE 225.488/PR, Moreira
Alves; ADI 1.425. A indenização pode ser fixada, entretanto, em salários-
mínimos, observado o valor deste na data do julgamento. A partir daí, esse
quantum será corrigido por índice oficial. II. - Provimento parcial do agravo: RE
conhecido e provido, em parte." Cito, no mesmo sentido, os REs 270.161,
Relatora Ministra Ellen Gracie; 225.488, Relator Ministro Moreira Alves; e
338.760 Relator Ministro Sepúlveda Pertence. Assim, frente ao art. 557, § 1o-A,
do CPC, dou parcial provimento ao recurso apenas para desvincular o quantum
indenizatório do valor do salário mínimo, devendo ser considerado o vigente na
data da condenação, a ser atualizado monetariamente pelos índices legais.
Publique-se. Brasília, 26 de outubro de 2004. Ministro CARLOS AYRES
BRITTO Relator” (RE 430411 / RJ, rel. Min. Carlos Ayres Britto, DJ 30/11/2004
PP-00110, conforme site do Eg. STF).
Nos termos da Súmula 362 do STJ, “a correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do
arbitramento”.
2.7.4. Considerando os parâmetros supra indicados,
e buscando assegurar à parte lesada a justa reparação, sem incorrer em
enriquecimento ilícito, mostra-se, na espécie, razoável a indenização de danos
morais fixada na quantia de R$20.000,00, com incidência de correção monetária a
partir do arbitramento.
Observa-se que, na data da prolação da r. sentença,
07.11.2019, o valor do salário mínimo era de R$998,00, daí por que a indenização
arbitrada correspondia a aproximadamente 20 salários mínimos.
2.8. Reforma-se, em parte, a r. sentença, para
condenar a parte ré na restituição, de forma simples e não em dobro, dos valores
descontados indevidamente.
2.8.1. A devolução em dobro do indébito, prevista
no art. 42, do CDC, exige prova do pagamento indevido e da má-fé do credor,
enquanto a condenação do valor cobrado em dobro, por dívida já paga, ou de
forma simples do equivalente, por importância maior que a devida, prevista no art.
940, do CC/2002, correspondente ao art. 1.531, do CC/1916, tem como requisitos:
(a) a cobrança judicial, daí por que não são aplicáveis às cobranças extrajudiciais,
e (b) a prova de má-fé, dolo ou malícia, por parte do credor, uma vez que não
envolve responsabilidade objetiva.
Neste sentido, quanto à aplicação do art. 42, do
CDC, a orientação de: (a) Antônio Herman de Vasconcellos Benjamin: “Note-se
que, ao revés do que sucede com o regime civil, há necessidade de que o
consumidor tenha, de fato, pago indevidamente. Não basta a simples cobrança.”
(Ada Pellegrini Grinover et alli, Código de Defesa do Consumidor, 9a ed.,
Forense, 2007, p. 407); e (b) dos julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo site:
(b.1) “Quem recebe pagamento indevido deve restituí-lo para obviar o
enriquecimento sem causa. Não importa se houve erro no pagamento (Resp
345.500/DIREITO, AgRg no Ag 425.305/NANCY e REsp 79.448/ALDIR
PASSARINHO). No entanto, para a repetição em dobro deve estar configurada a
má-fé do credor (REsp 528.186/DIREITO, REsp 505.734/DIREITO e REsp
596.976/PÁDUA), o que não foi constado pelo acórdão estadual.” (Ag
959329/RS, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, data da publicação:
11/12/2007); (b.2) “O pagamento resultante de cláusula contratual mais tarde
declarada nula em sede judicial deve ser devolvido de modo simples, e não em
dobro; age no exercício regular de direito quem recebe a prestação prevista em
contrato.” (STJ-2 Sessão, EREsp 328338/MG, rel. Min. Ari Pargendler, v.u., j.
26/10/2005, DJ 01/02/2006 p. 427, conforme site do Eg. STJ); e (b.3) “O art. 42,
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor não se aplica quando o
objeto da cobrança está sujeito à controvérsia na jurisprudência dos Tribunais.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(STJ-3a Turma, REsp 528186/RS, rel. Min, Carlos Alberto Menezes Direito, v.u.,
j. 18/12/2003, DJ 22/03/2004 p. 298, conforme site do Eg. STJ).
Nesse sentido quanto a aplicação do art. 940, do
CC/2002, correspondente ao art. 1.531, do CC/1916, a orientação dos julgados
extraídos do site do Eg. STJ: (a) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DUPLICATAS PAGAS E SIMULADAS.
SUSTAÇÃO DE PROTESTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO
EM
DOBRO
DAS
QUANTIAS
QUE
SE
PRETENDEU
COBRAR.
IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE "DEMANDA". ART. 1531 DO
CC/1916, CORRESPONDENTE AO ARTIGO 940 DO NOVO CÓDIGO CIVIL.
1. Nos termos do art. 1.531 do Código Civil de 1.916, atual art. 940 do novo
Diploma Civil de 2.002, apenas quando houver demanda (propositura de
ação judicial) de dívida já paga, no todo ou em parte, ou for pleiteado mais
do que o devido pelo pretenso credor, com má-fé (Súmula 159 do STF), é que
haverá a penalidade da repetição de indébito, seja em dobro ou de forma
simples. Precedentes. 2. Conforme a doutrina, "é preciso para que incida a
pena, que tenha havido cobrança judicial, ao revés do que prevê o art. 42,
parágrafo único, da Lei n. 8.078/90, aplicável para quando se cuide de dívida
de consumo". (GODOY, Cláudio Luiz Bueno, Código civil comentado:
doutrina e jurisprudência. Coordenador Cezar Peluso. 2a ed. Barueri/SP:
Manole, 2008, pg. 878) 3. No caso, o acórdão recorrido, entendeu pela
devolução em dobro das quantias que se pretendeu cobrar, mesmo sem ter
havido cobrança judicial. 4. Agravo regimental provido para, reconsiderando
a decisão de e-fls. 811-812, conhecer do recurso especial e, na extensão, dar-
lhe provimento para excluir da condenação as verbas referentes a repetição
de indébito instituídas com fulcro no art. 1531 do Código Civil de 1916
DECISÃO 1. Cuida-se de agravo regimental interposto por GRAFITE
MONTAGENS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA em face da decisão de e-
fls. 811/812, que conheceu do agravo de instrumento para conhecer do recurso
especial e, na extensão, dar-lhe parcial provimento, determinando que a repetição
dos valores indevidamente cobrados (16 duplicatas quitadas e 3 duplicatas
simuladas) fosse realizada na forma simples, e não em dobro, nos termos do art.
1.531 do Código Civil de 1916. A agravante sustenta, em síntese, que, no caso,
"não é aplicável o disposto no art. 1531 do Código Civil de 1916, não cabendo a
condenação à repetição dos valores cobrados indevidamente, mesmo de forma
simples", uma vez que o direito à repetição exige a propositura de ação judicial. É
o relatório. Decido. 2. Assiste razão à agravante. Assevera, em suas razões que,
no presente caso, não seria aplicável o art. 1.531 do Código Civil de 1.916,
haja vista que o direito à repetição, seja ela em dobro ou simples, exigiria a
propositura de ação judicial. Quanto ao ponto, a decisão de e-fls. 811/812 bem
asseverou que: 4. Entretanto, pela atenta leitura do artigo 1.531 do revogado
Código Civil, verifica-se que a devolução em dobro dos valores
indevidamente cobrados somente é possível se houver demanda (entendida
essa como judicial) para a cobrança dos valores pleiteado (Resp. 892.839, Rel.
Ministro Ari Pargendler). Em havendo mero pedido de quantia superior a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que for devida, por certo que tão somente será cabível a repetição do
equivalente que estava sendo indevidamente cobrado. Art. 1.531. Aquele que
demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias
recebidas, ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no
primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que
ele exigir, salvo se, por lhe estar prescrito o direito, decair da ação. (Redação dada
pelo Decreto do Poder Legislativo no 3.725, de 15.1.1919) - grifo nosso No caso,
não se verifica dos autos qualquer apontamento no sentido de que tenha
havido demanda judicial para a cobrança das duplicatas já pagas, mas sim
mero protesto do título quitado. 5. Diante do exposto, com fundamento no
artigo 544, § 3o, do CPC, conheço do agravo de instrumento para conhecer do
recurso especial e, na extensão, dar-lhe parcial provimento para determinar
que a repetição dos valores indevidamente cobrados deverá ser feita na
forma simples, e não em dobro, conforme os ditames do artigo 1.531 do
Código Civil de 1916. Ocorre que, apesar de adotar a premissa correta de
que somente é possível a repetição se houver demanda, a decisão concluiu
como indevida, apenas, a repetição dos valores em dobro, autorizando a
repetição dos valores cobrados na forma simples, mesmo não tendo havido
cobrança judicial. O art. 1531 do CC/1916, atual art. 940 do CC/2002, dispõe
que: Art. 1.531. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte,
sem ressalvar as quantias recebidas, ou pedir mais do que for devido, ficará
obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e,
no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se, por lhe estar prescrito o
direito, decair da ação. (grifo nosso) Da leitura do dispositivo percebe-se que só
quando houver demanda (propositura de ação judicial) de dívida já paga, no todo
ou em parte, ou for pleiteado mais do que o devido, com má-fé (súm 159 STF), é
que haverá a penalidade da repetição de indébito, seja em dobro ou de forma
simples. Aliás, o art. 1532 do CC/1016, atual art. 941 do CC/2002, só vem a
confirmar a exigência de demanda para fins de repetição, senão vejamos: Art.
1.532. Não se aplicarão as penas dos arts. 1.530 e 1.531, quando o autor desistir
da ação antes de contestada a lide. Art. 941. As penas previstas nos arts. 939 e 940
não se aplicarão quando o autor desistir da ação antes de contestada a lide, salvo
ao réu o direito de haver indenização por algum prejuízo que prove ter sofrido.
(grifo nosso) Realmente, a doutrina, ao comentar o art. 940 do CC/2002,
ressalta que, verbis: Da mesma forma como se afirmou no comentário do
artigo precedente, é preciso para que incida a pena, que tenha havido
cobrança judicial, ao revés do que prevê o art. 42, parágrafo único, da Lei n.
8.078/90, aplicável para quando se cuide de dívida de consumo. (GODOY,
Cláudio Luiz Bueno, Código civil comentado: doutrina e jurisprudência.
Coordenador Cezar Peluso. 2a ed. Barueri/SP: Manole, 2008, pg. 878) Se a
cobrança indevida se insere numa relação de consumo, há um pressuposto
específico para a imposição da indenização punitiva: o consumidor deve
efetivamente ter pago o indébito. Se o fornecedor cobra valor superior ao seu
crédito, mas o consumidor atento recusa-se a pagar o excesso, não incide a
norma de responsabilização civil. Este pressuposto não tem pertinência se a
cobrança indevida se referir a relação civil. Neste caso, a indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
punitiva é exigível, mesmo que o devedor não tenha efetivamente feito o
pagamento. Para este caso, o pressuposto é diverso: consiste no ajuizamento
da cobrança. Enquanto o credor adota medidas extrajudiciais somente, não
há fundamento para a imputação de responsabilidade (COELHO, Fábio
Ulhoa, Curso de direito civil. São Paulo: Saraiva, 2004, vol. 2, p. 339). Nesse
sentido, também é a jurisprudência desta Corte Superior: CIVIL. DÍVIDA JÁ
PAGA (CC, ART. 1.531). A incidência da norma do art. 1.531 do Código Civil
pressupõe a cobrança judicial de dívida já paga, não se lhe assimilando a cobrança
de dívida forjada. Recurso especial não conhecido. (REsp 892839/RS, Rel.
Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Rel. p/Acórdão Ministro ARI
PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2008, DJe 26/03/2009)
Civil. Processo civil. Recurso especial. Ação de repetição de indébito. Duplo
pagamento de insumos adquiridos por grande produtor rural. Pretensão veiculada
com fundamento no CDC. Aplicação do direito à espécie. Possibilidade.
Devolução simples do valor indevidamente pago. Aplicação dos arts. 964 e 965 do
CC/16. Alegação de mora do credor. Inexistência. Juros moratórios contratuais.
Data de início da incidência dos juros moratórios. Multa em face do alegado
caráter protelatório dos embargos de declaração. Necessidade de fundamentação. -
De acordo com o decidido no CC no 64.524/MT, 2a Seção, de minha relatoria, DJ
de 09.10.2006, só há relação de consumo quando ocorre destinação final do
produto ou serviço, e não na hipótese em que estes são alocados na prática de
outra atividade produtiva. Ressalva pessoal. - Seja qual for o entendimento a
respeito da existência ou não de relação de consumo, na presente hipótese, o
próprio Tribunal de Justiça reconheceu a inocorrência de cobrança extrajudicial
indevida, o que afasta a incidência do art. 42, par. ún., do CDC. - Vencida a base
jurídica do acórdão recorrido, cabe ao STJ aplicar o direito à espécie, porque não
há como limitar as funções deste Tribunal aos termos de um modelo restritivo de
prestação jurisdicional que seria aplicável, tão-somente, a uma eventual Corte de
Cassação. Aplicação do art. 257 do RISTJ e da Súmula no 456 do STF. - Não é
cabível a aplicação do art. 1.531 do CC/16, atual art. 940 do CC/02, porque aquele
exige a cobrança injustificada por meio de 'demanda', ou seja, por ação judicial,
além da ocorrência de má-fé do pretenso credor. - Como ambas as circunstâncias
estão ausentes na presente hipótese, autoriza-se, apenas, a restituição simples do
pagamento indevido, com fundamento nos arts. 964 e 965 do CC/16. - Não é
possível o reexame de fatos e provas em recurso especial. - Não se conhece de
recurso especial na parte em que este se encontra deficientemente fundamentado. -
O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico de
acórdãos que versem sobre situações fáticas similares. - Afasta-se a incidência da
multa do art. 538, par. único, do CPC, quando o Tribunal de Justiça não
fundamenta adequadamente seu cabimento à hipótese. Recurso especial
parcialmente conhecido e provido. (REsp 872666/AL, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/12/2006, DJ 05/02/2007, p.
235)
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
PROTESTO
INDEVIDO
DE
DUPLICATA. NEGLIGÊNCIA ATRIBUÍDA AOS RÉUS, DADA A FALTA
DE ACEITE NO TÍTULO
OU
DE
PROVA
DA
ENTREGA
DA
MERCADORIA.
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
JULGAMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EXTRA PETITA RECONHECIDO COM RESPEITO À EXIGÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DA CÁRTULA. INAPLICABILIDADE AO
CASO DA NORMA DO ART. 1.531 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. Em sede
de recurso especial, não se reexamina matéria fático-probatória (Súmula n. 7-STJ).
Recurso especial inadmissível quanto ao ponto central do litígio. Exigência de
exibição do original da duplicata, sob pena de pagamento de multa diária, não
constante do pedido exordial. Infringência dos arts. 128 e 460 do CPC. A
imposição da penalidade prevista no art. 1.531 do Código Civil de 1916 pressupõe
a existência de uma cobrança judicial acima do valor que realmente for devido,
formulada de maneira maliciosa pelo credor. Requisitos inexistentes na espécie.
Recurso especial parcialmente conhecido, e, nessa parte, provido. (REsp
344583/RJ, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado
em
15/02/2005,
DJ
28/03/2005,
p.
258)
CARENCIA
DE
AÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE JURIDICA DO PEDIDO. DECLARAÇÃO DE OFICIO.
PENA DO ARTIGO 1531 DO CODIGO CIVIL. AÇÃO VISANDO 'ANULAR'
PRETENSÃO A COBRANÇA DE DIVIDA CONSIDERADA EXCESSIVA
PELA DEMANDANTE. IMPOSSIBILIDADE JURIDICA DO PEDIDO.
ANULAM-SE
ATOS
OU
NEGOCIOS
JURIDICOS,
NÃO
MERA
MANIFESTAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE EXIGENCIA DE PRETENDIDO
CREDITO. A CARENCIA DE AÇÃO PODE SER DECRETADA DE OFICIO
PELO MAGISTRADO, SE ENCONTRAR DEMONSTRADA. A APLICAÇÃO
DA 'PENA PRIVADA' DO ARTIGO 1531 DO CODIGO CIVIL PRESSUPÕE O
AJUIZAMENTO
DE
DEMANDA
COM
MALICIOSO
PEDIDO
DE
PAGAMENTO DE DIVIDA JA PAGA, OU DE QUANTIA MAIOR DO QUE A
REALMENTE DEVIDA. NÃO SE CARACTERIZA SE A AFIRMAÇÃO DO
CREDITO E FEITA EXTRAJUDICIALMENTE, OU EM DEFESA EM
DEMANDA PENDENTE. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (REsp
14016/SP, Rel. Ministro ATHOS CARNEIRO, QUARTA TURMA, julgado em
10/08/1992, DJ 31/08/1992, p. 13650) Importante salientar que, ao sentenciar,
o magistrado de 1o grau já havia assentado, quanto a este pedido em
específico, que: Entende-se incabível à espécie, no entanto, o art. 1.531 do
Código Civil de 1916. Com efeito, não há como se reconhecer na hipótese a
categórica existência de má-fé da sociedade-ré (até mesmo pelo fato de a
mesma não ter participado do processo), elemento que é necessário para
aplicação do dispositivo, consoante a mais autorizada jurisprudência. Além
do que, a norma faz referência a uma demanda por dívida já paga, fato não
verificado na situação, já que a parte ré não chegou a ingressar em Juízo
para efetuar a cobrança dos títulos. (grifo nosso) (e-fls. 414/417). 3. Diante do
exposto, com fundamento no artigo 544, § 3o, do CPC, dou provimento ao
agravo regimental para, reconsiderando a decisão de e-fls. 811-812, conhecer
do recurso especial e, na extensão, dar-lhe provimento para excluir da
condenação as verbas referentes a repetição de indébito instituídas com
fulcro no art. 1531 do Código Civil de 1916. Custas e honorários advocatícios,
observado quanto a estes o percentual fixado na origem, na proporção em que
vencidas as partes, compensando-se na forma da lei (art. 21 do CPC).” (AgRg no
Ag 853151/RJ, rel. Min. Luis Felipe Salomão, data da publicação: 03/02/2012, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
destaque não consta do original); e (b) “ (...) Em relação ao artigo 1531 do
Código Civil, não tem incidência na presente hipótese. Como assentado em
diversos precedentes, "a aplicação do art. 1.531 do Código Civil tem recebido
da jurisprudência tratamento afastado da mera exegese literal da norma,
exigindo, para que a penalidade tenha lugar, comportamento doloso do
pretenso credor, pela cobrança maliciosa da dívida sobre a qual tenha plena
consciência de que é indevida ou já está paga" (REsp no 466.338/PB, Quarta
Turma, Relator, Ministro Aldir Passarinho Junior, DJ de 19/12/03) e
obedece, assim, à Súmula no 159 do Supremo Tribunal Federal. Nesse mesmo
sentido: REsp no 184.822/SP, Terceira Turma, de minha relatoria, DJ de 13/12/99;
REsp no 171.393/SP, Terceira Turma, de minha relatoria, DJ de 4/10/99; AgRgAg
no 501.952/SC, Terceira Turma, Relator Ministro Antônio da Pádua Ribeiro, DJ
de 12/4/04; REsp no 403.444/DF, Quarta Turma, Relator Ministro Aldir
Passarinho Junior, DJ de 12/3/03; REsp no 327.128/CE, Quarta Turma, Relator
Ministro Barros Monteiro, DJ de 17/2/03.” (Ag 687028/SP, rel. Min. Carlos
Alberto Menezes Direito, DJ 13.09.2005, o destaque não consta do original,
conforme site do Eg. STJ).
2.8.2. Configura exação de má-fé a cobrança de
débitos relativos a contratos, sem que instituição financeira apresente sequer
justificativa razoável para tanto.
Nesse sentido, para caso análogo, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ:
“Processual Civil. Recurso especial. Ação de cobrança. Enriquecimento sem
causa. Declaratória de ineficácia de quitação de débito. Financiamento para
aquisição de ações da Companhia Petroquímica do Sul - COPESUL. Programa
nacional de privatização. Aquisição de notas de privatização. Procuração
outorgada pelos recorrentes ao banco. Inadimplemento contratual. Comprovação
de cumprimento infiel do mandato. Devolução em dobro dos valores cobrados
indevidamente pelo recorrido. Art. 42, parágrafo único, do CDC.
Comprovação da má-fé na cobrança indevida. Impossibilidade de utilização da
multa contratual como sucedâneo da indenização por litigância de má-fé. Art. 18
do CPC. - Este Tribunal tem o entendimento consolidado de que a repetição
em dobro de valores indevidamente cobrados, com base no parágrafo único
do art. 42 do CDC, somente é devida se for comprovada a má-fé da parte que
realizou essa cobrança. - Comprovada nos autos a má-fé do recorrido, pois o
banco descumpriu disposição contratual expressa e porque, mesmo após o
pedido dos recorrentes para a apresentação do valor pago pelas moedas de
privatização para adquirir as ações da COPESUL, a instituição financeira se
recusou a prestar tal conta, deve haver a devolução em dobro dos valores
indevidamente cobrados. - A multa contratual tem natureza jurídica de obrigação
acessória e, a depender da hipótese, pode servir ao mesmo tempo como: i) reforço
para o regular e correto cumprimento da obrigação; ii) predeterminação de um
valor máximo ou mínimo das perdas e danos causados aos lesados pelo
inadimplemento da obrigação, se assim estiver pactuado e; iii) pena pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inadimplemento da obrigação prevista no contrato, caso esteja estipulada a
possibilidade de indenização suplementar e o valor dos prejuízos dele decorrentes
não ultrapassem o valor da multa. - A indenização por litigância de má-fé tem
natureza jurídica processual, não nasce por meio de negócio jurídico nem pode ser
objeto de transação pelas partes, pois é prevista em norma de ordem pública e
protege, em um primeiro momento, as partes litigantes, e em um segundo, a
própria coletividade, pois resguarda e recomenda um dever geral de lealdade e boa
fé processuais, com respeito tanto ao Estado como à parte contrária. -
Impossibilidade de utilização da indenização por litigância de má-fé como
sucedâneo da multa convencional, pois as penalidades são decorrentes da violação
de normas distintas, que visam a proteção e a eficácia de objetos diferentes, que
dizem respeito a relações jurídicas diversas, uma contratual e outra processual,
razão pela qual não há nem mesmo que se falar em dupla penalidade. Recurso
especial provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos.” (STJ-3a Turma, REsp
1127721/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 03/12/2009, DJe 18/12/2009, o
destaque não consta do original).
2.8.3. Na espécie, descabida a condenação do réu à
devolução de valores em dobro, por aplicação do disposto nos art. 42, § único, do
CDC, e 940, do CC, uma vez que não se vislumbra a existência de prova de má-fé
da parte ré na cobrança, que justifique a condenação em dobro, mas sim a
ocorrência de defeito de serviço, que acarretou os descontos indevidos, objeto do
estorno do indébito, de forma simples.
3. Provido, em parte, o recurso, reconhece-se a
sucumbência recíproca e parcial da parte ré, em maior proporção que a parte
autora, visto que esta restou vencida, em parte, somente na questão da forma
dobrada da repetição do indébito.
Em razão do provimento, em parte, do recurso:
(a) com base no art. 86, caput, do CPC/2015,
determina-se o rateio das custas e despesas processuais, na razão de 75%, a ser
arcado pela parte ré, e de 25%, a ser arcado pela parte autora;
(b) com base no art. 85, caput, §§ 1o e 2o, do
CPC/2015, considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art.
85, em razão da sucumbência parcial, em menor proporção, condena-se a
parte autora ao pagamento de verba honorária fixada em R$500,00, com
incidência de correção monetária a partir deste julgamento, montante este que se
mostra adequado para remunerar condignamente o patrono da parte ré, sem se
mostrar excessivo, nem desproporcional à complexidade da causa;
(c) com base no art. 85, caput, §§ 1o e 2o, do
CPC/2015, considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art.
85, em razão da sucumbência parcial, em maior proporção, condena-se a parte
ré ao pagamento de verba honorária fixada em 15% do valor da condenação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
montante este que se mostra adequado para remunerar condignamente o patrono
da parte autora, sem se mostrar excessivo, nem desproporcional à complexidade
da causa;
(d) descabida a compensação da verba honorária por
expressa vedação do § 14 do art. 85, do CPC/2015;
(e) exigibilidade dos encargos de sucumbência deve
observar o disposto no art. 98, § 3o, do CPC/2015, no que concerne à parte autora,
por ser beneficiária da gratuidade da justiça; e
(f) inaplicável, no caso dos autos, o art. 85, § 11, do
CPC/2015, que dispõe sobre a condenação em verba honorária por sucumbência
recursal, visto que foi dado provimento, em parte, ao recurso e a majoração da
verba honorária sucumbencial na forma do referido parágrafo é devida apenas em
caso de recurso não conhecido ou desprovido.
Nesse sentido, no tocante a alínea “f” supra, a
orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ: “PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO
CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO.
DIREITOS
AUTORAIS.
ILÍCITO
EXTRACONTRATUAL.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
CONFORME
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
NÃO
CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os embargos de divergência não
podem ser admitidos quando inexistente semelhança fático-processual entre os
arestos confrontados. 2. No caso, a TERCEIRA TURMA apreciou controvérsia
sobre a prescrição envolvendo violação extracontratual de direitos autorais. O
paradigma (REsp n. 1.211.949/MG), no entanto, enfrentou questão relativa ao
prazo prescricional para execução de multa cominatória, por descumprimento de
decisão judicial que proibia o réu de executar obra musical. Constata-se assim a
diferença fático-processual entre os julgados confrontados. 3. A jurisprudência de
ambas as turmas que compõem esta SEGUNDA SEÇÃO firmou-se no mesmo
sentido do acórdão embargado, segundo o qual é de 3 (três) anos, quando se
discute ilícito extracontratual, o prazo de prescrição relativo à pretensão
decorrente de afronta a direito autoral. Precedentes. 4. As exigências relativas à
demonstração da divergência jurisprudencial não foram modificadas pelo
CPC/2015, nos termos do seu art. 1.043, § 4o. 5. É devida a majoração da
verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015,
quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o
novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou
desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que
interposto o recurso. 6. Não haverá honorários recursais no julgamento de
agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe
provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do
CPC/2015. 7. Com a interposição de embargos de divergência em recurso
especial tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar
decisão publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários
sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente pelo
relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento. 8. Quando
devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la
em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o
respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem
pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in
pejus. 9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no §
11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos
nos §§ 2o e 3o do referido artigo. 10. É dispensada a configuração do trabalho
adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que
será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba. 11. Agravo interno a
que se nega provimento. Honorários recursais arbitrados ex officio, sanada
omissão na decisão ora agravada. (2a Seção, AgInt nos EREsp 1539725/DF, rel.
Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 09/08/2017, DJe 19/10/2017, o destaque não
consta do original).
4. Em sendo assim, respeitado entendimento do MM
Juiz sentenciante, o recurso deve ser provido, em parte, para, mantida no mais,
reformar a r. sentença, para: (a) condenar a parte ré na restituição dos valores
descontados indevidamente, de forma simples e não em dobro; e (b) estabelecer a
distribuição dos encargos de sucumbência, nos termos supra especificados.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se
provimento, em parte, ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator